Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716349-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES COSTA FRANCO APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DECISÃO Trata-se de Apelação cível interposta por ALEXANDRE RODRIGUES COSTA FRANCO contra a sentença de ID 41870826, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, ajuizada pela AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN em face do apelante, julgou procedente o pedido formulado para condenar a ré ao pagamento das parcelas discriminadas no ID 105323154, no valor total original de R$ 51.915,00 (cinquenta e um mil, novecentos e quinze reais), corrigidas monetariamente, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, e de multa de 2% (dois por cento). Requer o apelante gratuidade de justiça. É cediço que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, não têm condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Vejamos. De acordo com os documentos de ID 41870814 a ID 41870818, o salário auferido pelo apelante é de R$ 6.430,62, desde 1/8/2018, como engenheiro civil, sem nenhuma indicação de eventual dispensa e, embora conste em sua declaração de imposto de renda apenas o valor de R$ 20.000,00, da mesma fonte pagadora do registro em carteira, no ano exercício 2021. Além dessas informações, há a movimentação de valores elevados em suas contas bancárias, que alega decorrerem do seu trabalho na área engenharia, que afirma serem decorrentes de valores em sua conta destinados a compra de material e pagamento de serviços de terceiro, sem nenhuma comprovação dessas alegações. Com efeito, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do apelante, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente, para que promova o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora